Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-48.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO. INTERMEDIADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO POR INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. DIREITO DO CONSORCIADO. TERMO. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE ENCERRAMENTO. TEMA REPETITIVO 312 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica firmada entre o adquirente de cotas de consórcio, a empresa corretora - intermediadora da adesão - e a administradora é tipicamente de consumo, incidindo, por consequência, a responsabilidade solidária dos fornecedores. No entanto, deve restar evidente no processo a cadeia de fornecimento dos serviços.
2. Inexiste, nos autos, prova de que a segunda Apelada era “representante legal” da primeira Apelada ou, ainda, que possuía autorização para receber valores a serem repassados a ela ou para “gerir seus interesses no curso da execução do contrato celebrado entre as partes, mesmo para encaminhamento dos boletos das parcelas contratadas”. De tal ônus, não se desincumbiu o Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
3. Ao ser excluído do grupo por inadimplência, o Recorrente tem direito à devolução da quantia vertida, porém, não de forma imediata, devendo aguardar o transcurso do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo.
4. Ao julgar o REsp no 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 312), o c. STJ firmou a seguinte tese: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.
5. Apelação conhecida e não provida.